Tribunal: STF
Processo: RE 1469411
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Ação de desapropriação. Execução de julgado. Decisão que determinou a expedição de guia de levantamento do crédito remanescente. Controvérsia envolvendo incidência de juros compensatórios em continuação a partir da moratória. Admissibilidade. Pendência de decisão do STF nas ADI nºs 2356 e 2362 que tratam da questão. Agravo de instrumento não provido. (doc. eletrônico 8, p. 2)”



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 97 da mesma Carta e do art. 78 do ADCT.



    O recorrente sustenta que: 



    “No presente caso, discute-se se são ou não devidos juros compensatórios no pagamento referente às prestações do precatório que foi submetido à moratória de dez anos instituída por meio do art. 78 do ADCT, inserido por meio da Emenda Constitucional 30, de 13/09/2000. Essa matéria corresponde ao Tema 132 e possui repercussão geral, conforme decisão do STF já expressada no RE 590.751-SP, ementa abaixo transcrita: (...). 



    (...) 



    11.1.1 — Nos autos de ação ordinária de indenização por apossamento administrativo, o Município de Diadema foi condenado a pagar determinada quantia aos autores. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi elaborada conta de liquidação e feita a citação do Município na forma do art. 730 do CPC, tendo então sido expedido o Precatório EP 2099/1994. Pelo fato de não ter havido a quitação do precatório dentro do exercício financeiro-orçamentário previsto para esse fim, o saldo respectivo foi absorvido sucessivamente pela moratória do art. 78 do ADCT (Emenda Constitucional 30, de 13/09/2000) e pelo regime jurídico instituído por meio do art. 97 do mesmo ADCT (Emenda Constitucional 62, de 09/12/2009).



    11.1.2 — Já na vigência do art. 97 do ADCT, o Município começou a depositar regularmente em conta bancária sob gestão exclusiva do próprio TJSP (art. 97 do ADCT) quantia proporcional à sua receita corrente líquida, para utilização apenas no pagamento dos precatórios ainda pendentes. Desse modo, o órgão administrativo do TJSP responsável pela distribuição dos recursos financeiros depositados na referida conta, remeteu ao juízo da execução a quantia de R$ 74.155,37 no dia 30/11/2012, mas no cálculo da referida quantia foram computados juros compensatórios em continuação posteriormente à data, 13/09/2000, de início da moratória do art. 78 do ADCT. Isso acarretou um excesso de execução de R$ 5.519,90 já que, com a exclusão dos juros compensatórios computados indevidamente, o saldo ficaria reduzido à quantia de apenas R$ 68.635,47.” (doc. eletrônico 15, pp. 3-5)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Observo que o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG. Nesse julgamento, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



      “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



     1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo estipulado.



     2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.211.019 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/9/2019, grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 805.086 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/6/2018, grifei) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AI 597.598 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios e não há que se falar em incidência de juros de mora. Tampouco há ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar a demora injustificada.” (RE 577.465 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/11/2009)



     Posto isso, dou provimento ao recurso para que os juros moratórios não incidam durante o período de moratória constitucional. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator